Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-54.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012329-54.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - CPF: 422.688.859-68 (ADVOGADO), PRYSCILLA OLIVEIRA - CPF: 013.628.771-90 (IMPETRANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO –
–
DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT – PERFIL
ARQUITETURA
–
EDITAL 001/2013 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA – CONTRATO TEMPORÁRIO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXONERAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A COLOCAÇÃO - CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

De tudo colacionado ao caderno processual, só conduz a denegação da ordem, seja porque a parte não trouxe as razões da ilegalidade do processo simplificado, nem mesmo a existência de contratação ou mesmo de cargos efetivos vagos a serem ocupados ao ponto de alcançar a sua colocação.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
PRYSCILLA OLIVEIRA
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
consistente na omissão em nomear e empossar a impetrante no cargo efetivo de docente da educação superior
.

Aduz a Impetrante que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2013, para o cargo de Docente da Educação Superior da Unemat – Arquitetura - Município de Barra do Bugres/MT restando classificada no cadastro de reserva, em 10o lugar.

Alude que já foram nomeados 7 aprovados e que houve a celebração de contratos temporários, sendo que inclusive é um desses contratados, violando direto líquido e certo.

Requer o deferimento de liminar,
para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante
. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 1471831).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que a Impetrante possui apenas mera expectativa de nomeação, não ocorrendo a preterição invocada.

A Unemat, prestou as informações aduzindo a inexistência de vagas, bem como a ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 1792328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
PRYSCILLA OLIVEIRA
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
consistente na omissão em nomear e empossar a impetrante no cargo efetivo de docente da educação superior
.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2013, a impetrante concorreu ao cargo de Docente da Educação Superior da Unemat – Arquitetura - Município de Barra do Bugres/MT,

restando classificado no cadastro de reserva, em 10o lugar, e tendo edital estabelecido apenas 5 vagas, portanto, fora do número de vagas.

A impetrante alega que foram convocados mais dois candidatos, que um dos convocados pediu exoneração e a existência de contratos temporários, onde surgiria o direito subjetivo à nomeação.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que o impetrante foi classificado, fora do número de vagas
, no entanto aduz que a administração realizou contratos temporários, o que ocasionaria a preterição.

A Unemat informou, em sua contestação, que os contratos temporários foram realizados dentro dos preceitos legais, para situações pontuais, bem como comunicou que inexiste vaga para o cargo concorrido pela impetrante.

Quanto aos contratos temporários celebrados, as informações trouxeram à baila a justificativa de cada contratação, não havendo prova do preenchimento de cargos efetivos vagos, nesse sentido cito o trecho:

Como visto, a impetrante fundamenta seu suposto direito em função da existência de contratos precários no âmbito da UNEMAT, não obstante, convém esclarecer que todas contratações indicadas estão devidamente apoiadas pelo ordenamento. Vejamos.

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 132/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição da professora Soneize Auxiliadora de Miranda em virtude de afastamento para qualificação;

- Anelise Meneghetti Dacroce, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 92/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Fernando Birello que se encontrava em cargo de gestão, bem como em atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE
[1]
que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Cislene Silva Linck, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 100/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Veruska Pobikroswska em virtude de afastamento para qualificação;

- Cristine Campos Stedile da Silva, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 126/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Jó da Silva Barros, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato de no 04/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, a substituição ao professor José Carlos Junqueira de Araújo em afastamento para exercício de mandato eletivo, bem como à docente Jane Eliza de Almeida Lacombe que se encontra na função de Direção da Faculdade de Arquitetura e Engenharia;

- Lara Alexandrina Amorim Nunes, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 186/2017 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Josiani Aparecida da Cunha Galvão em virtude de férias;

- Losleyne Milani, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 274/2017 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Cristine Campos Stedile da Silva, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 126/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Walter de Andrade Santos, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 90/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Alexandre Volkmann em exercício de cargo de gestão, bem como atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Wesley Afonso da Silva Dias, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 94/2016 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor Sérgio Dias Maciel em virtude de afastamento para qualificação;

- Andréia Coldbella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelos contratos no 349/2008, no 009/2009, no 262/2011, não merecem qualquer atenção por terem sido firmados e terem a vigência expirada antes da realização do concurso;

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 167/2013 (expirado em 31/07/2014) – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição ao professor João Carlos Menacho removido para o Campus de Sinop;

- Andréia Coldebella Frasson, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 69/2014 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Josiani Aparecida da Cunha em virtude de afastamento para qualificação;

- Pryscilla Oliveira, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 23/2015 – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, atendimento à Resolução 032/2013 – CONEPE que prevê que as disciplinas práticas devam possuir dois docentes (trata-se de recomendação do Conselho Estadual de Educação em que demanda o acompanhamento temporário de dois doentes quando a turma supera a quantidade de 25 acadêmicos);

- Pryscilla Oliveira, cuja contratação restou aperfeiçoada pelo contrato no 141/2013 (expirado em 31/12/14) – em que consta expressamente o motivo da contratação, qual seja, substituição à professora Antônia Rosa Maciel em virtude de afastamento para qualificação;

Desta feita, TODAS AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTÃO FUNDAMENTADAS E DENTRO DOS PERMISSOS LEGAIS, sendo que as afirmações da impetrante não se prestam ao fim de consubstanciar o direito pleiteado.

Extrai-se ainda que trata de seleção simplificada para
selecionar candidatos visando atender à necessidade temporária de excepcional de interesse público para a contratação de Professor
, como, por exemplo, substituição de Professor em caso de licença médica, férias, licença prêmio, etc., muito comum na área do ensino público.

Nesse diapasão, é perfeitamente compreensível que a contratação temporária é para atendimento as necessidades temporárias, que são geradas pelo afastamento de servidores efetivos, devendo este retornar ao seu cargo, assim que cessar o período de afastamento.

Quanto a inocorrência de preterição em caso de contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Apenas por amor ao debate, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do certame, tendo em vista a limitação da via escorreita mandamental.

De igual maneira, há de se ressaltar que a Impetrante foi classificada fora do número de vagas.

Têm-se que não ficou demonstrado a ilegalidade da contratação de pessoal denunciada, nem mesmo que serviu para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, classificados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Sendo assim, razão não há de se falar em ilegalidade do ato que enseje correção via remédio heroico.

O ônus da parte seria de apresentar 3 cargos efetivos vagos, embora alegue que um servidor se encontra cedido, a existência de servidores cedidos não tem o condão de ensejar o direito à nomeação, eis que não configurada a alegada preterição da impetrante, até mesmo porque o candidato cedido ocupa vaga.

A única vaga em tese demonstrada decorreria da exoneração de uma servidora, entretanto, como foram nomeados 7 aprovados e a impetrante se encontra em 10
o lugar, não é hábil a alcançar a sua colocação.

Além do mais, sobre a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é imperioso destacar que o fenômeno ocorre (a) quando a administração nomeia candidatos sem observância à ordem classificatória ou (b) quando, no prazo de validade do concurso, manifesta interesse no preenchimento das vagas mediante contratação de terceiros, o que não ficou evidenciado nos autos.

Nesse sentido colho recentes precedentes desta E. Turma sobre o tema:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
REMOÇÃO
DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE
VAGA
– EXPECTATIVA DE DIREITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de
remoção
dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do
número
de
vagas
disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova
vaga
.
3.
Segurança
denegada. (N.U 1012634-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE
VAGA
– EXPECTATIVA DE DIREITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de
remoção
dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do
número
de
vagas
disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova
vaga
.
3.
Segurança
denegada. (N.U 1013467-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

De tudo colacionado ao caderno processual, só conduz a denegação da ordem, seja porque a parte não trouxe as razões da ilegalidade do processo simplificado, nem mesmo a existência de contratação ilegal ou mesmo de cargos efetivos vagos a serem ocupados ao ponto de alcançar a sua colocação.

Portanto, não constando nos autos prova satisfatória da violação do direito líquido e certo, dado que os documentos apresentados não conduzem à certeza quanto a supostas contratações temporárias arbitrárias e ilegais, o que é imprescindível nesses casos, vislumbro que a ausência de direito líquido e certo me leva a recomendar a denegação da ordem almejada.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021